Tribunal: TJSP
Processo: 1000217-86.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação monitória – Cheques e notas a cobrar - Cerceamento de defesa - Preliminar afastada - Alegação de reconhecimento das notas para pagamento – Rasuras nas notas – Sentença de parcial procedência para reconhecimento apenas dos cheques - Sentença mantida nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão impugnada - Motivação

Ementa:
Ação monitória – Cheques e notas a cobrar - Cerceamento de defesa - Preliminar afastada - Alegação de reconhecimento das notas para pagamento – Rasuras nas notas – Sentença de parcial procedência para reconhecimento apenas dos cheques - Sentença mantida nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão impugnada - Motivação suficiente e adotada como razão de decidir - Recurso improvido